Tribunal: TJES
Processo: 5005073-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005073-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Salomão Michael Carasso, com fundamento no art. 485, §1º e inciso IV, do CPC, por ausência de recolhimento das despesas necessárias à citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono do processo diante da inércia do exequente quanto ao recolhimento das despesas de citação por oficial de justiça, mesmo após sua intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJES e do STJ entende que, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento de custas processuais, deve antecipar os valores referentes ao transporte do oficial de justiça, quando indispensáveis à citação.

4. A inércia do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para suprir a ausência de recolhimento das despesas de citação, configura abandono do processo e enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §1º do CPC.

5. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não é cabível na hipótese, pois não se trata de não localização do devedor, mas sim de desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A inércia do exequente em recolher despesas necessárias para a citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV e §1º, do CPC."

2. "A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange o custeio de despesas com o deslocamento de oficial de justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 485, §1º e IV; LEF, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.06.2019. TJES, Apelação Cível nº 0032594-75.2014.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.07.2019. STJ, AgInt no REsp 2.012.328/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 09.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005073-21.2020.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA.

APELADO: SALOMÃO MICHAEL CARASSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
Município
d
a
Serra

interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ele contra Salomão Michael Carasso, que reconheceu “de ofício a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual, via de consequência” jugou “extinta a presente execução com fulcro no § 1º e inc. IV do art. 485 do CPC”.

Nas razões do recurso (
id
9868608
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “
o
valor de recolhimento de despesas de oficial de justiça é demasiadamente baixo em comparação com as cifras envolvidas em execuções judiciais”
(fl. 04)
;
2) “a extinção por falta de quitação desse valor pode resultar em consequências adversas para o município” (fl. 04);
e
3
)
“merece ser REFORMADA a presente sentença, levando em consideração a proporcionalidade entre o valor não quitado e o montante total da execução, cuja extinção resultará em consequências desproporcionais”
(fl. 04)
.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, restou esclarecido na respeitável sentença recorrida que “o exequente embora regularmente intimado deixou de proceder o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça para fins de viabilizar a realização do ato citatório”.

A matéria versada no recurso – abandono da execução fiscal em decorrência do não pagamento das despesas necessárias para realização da citação do executado por meio de oficial de Justiça – é bem conhecida nesta Corte. A propósito, entendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A intimação pessoal do Município, ocorre na pessoa de seu procurador, conforme preconizado pelo artigo 75, inciso III do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimado, pessoalmente, para o recolhimento das despesas relativas a diligência do oficial de justiça, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA permaneceu inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença extintiva ora recorrida. 3. A municipalidade furtou-se a cumprir diligência que lhe competia - recolher as despesas necessárias à citação da parte executada por meio de oficial de justiça -, o que implica, ao reverso do que restou sustentado em sede de razões recursais, na extinção do feito por abandono. 4. Não há que se falar em incidência do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo para as hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o que não se confunde com a impossibilidade de se realizar o ato citatório por falta de pagamento das despesas concernentes ao ato. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000974-45.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/06/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica(TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato. Ademais, intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa. 3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0032594-75.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado (fls. 12/13), o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado (fls. 15 e 16). 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17). 3. Após constatada a inércia do apelante por mais de 09 (nove) meses, foi prolatada a sentença ora recorrida. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 5. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 6. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0048547-79.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/05/2019; DJES 15/05/2019).

Seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “as despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos, motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/1980, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente” (AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Logo, a falta de tal recolhimento implica na extinção do processo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.